Tribunal: TJDFT
Processo: 0003692-09.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. PERDA DE MOVIMENTOS DA PERNA DIREITA. LOCOMOCAÇÃO POR CADEIRA DE RODAS. CONDUTOR DESPROVIDO DE CNH E EMBRIAGADO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE, SEM PRESTAÇÃO DE SOCORRO. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DOS RÉUS PERANTE OS ÓRGÃOS CONVENIADOS COM O PODER JUDICIÁRIO. ENVIO DE OFÍCIO A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO. RÉUS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL, IN CASU. DANOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR DROGARIA. COMPRA DE FÁRMACOS. AUSÊNCIA DE RECEITA MÉDICA E DE CORRELAÇÃO DIRETA COM AS LESÕES CAUSADAS PELO ACIDENTE, EXCETO EM RELAÇÃO A UM DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS. RESSARCIMENTO DEVIDO SOMENTE EM RELAÇÃO A ESTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
1.1. Considerando a realização de diligências nos endereços indicados pela autora e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, prescindível o encaminhamento de ofício às concessionárias de serviços públicos, mormente quando o pedido é direcionado a concessionárias de outros estados, a partir de informações, sem qualquer lastro fático, acerca de eventual possibilidade de que os réus estejam ali residindo, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da citação por edital.
2. É assente na jurisprudência do c. STJ que em decorrência do dever de guarda do proprietário do veículo causador do dano, este pode ser acionado pelo lesado, respondendo solidariamente pelos atos de terceiro que conduzia o veículo no momento do evento danoso pela reparação dos danos materiais verificados.
3. O quantum dos prejuízos morais e estéticos, perfeitamente acumuláveis (Súmula n. 387/STJ), deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944).
3.1. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais e estéticos se revelam desproporcionais e desarrazoados à realidade das partes, cabível a sua redução.
4. O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se nos arts. 402 e 403 do CC, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada à vítima) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
4.1. Em sentença penal, restou estabelecido o pagamento de pensionamento pelo réu à autora. A contratação de cuidadora e as despesas decorrentes do reparo do imóvel da autora não foram objeto de questionamento pelos apelantes, não havendo qualquer controvérsia quanto ao ponto. No mais, das compras efetuadas em drogarias, cujas notas foram apresentadas pela autora, somente pode ser relacionado ao evento danoso discutido aquela referente à aquisição do fármaco “Xarelto”, haja vista a juntada de receituário médico e de a indicação desse medicamento corresponder às lesões causadas pelo acidente.
5. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.